Tribunal: TJMT
Processo: 0006623-75.2006.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006623-75.2006.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (AGRAVANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (AGRAVANTE), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (AGRAVANTE), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (AGRAVANTE), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (AGRAVANTE), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (AGRAVANTE), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (AGRAVANTE), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (AGRAVANTE), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (AGRAVADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (AGRAVADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (AGRAVADO), OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
”, enquanto “
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória
”, sendo que “
a inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (AgInt no AREsp nº 1.868.808/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES E OUTROS contra a decisão do relator que não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 0006623-75.2006.8.11.0006 interposto pelos, ora agravantes, por considerar “manifestamente inadmissível sua interposição” (cf. Id. nº 191098177).

Os agravantes sustentam o cabimento deste recurso nos termos do art. 1.021, do CPC e do princípio da fungibilidade,
e insistem nas teses recursais expostas no recurso de apelação, que tratam do fato de a Sra. Eneide não fazer mais parte da empresa, discorrendo sobre a alegada impertinência dos demais argumentos vertidos na exceção de pré-executividade, de modo a reconhecer e decretar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da Execução, na qualidade de executada, solidariamente com os demais executados.

Pede, então, o provimento do recurso e à respectiva apelação na sua fungibilidade para agravo de instrumento, nos moldes propostos (
cf. Id. nº
194880686)
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 204947180, a agravada, Indústria e Comércio de Castanha-do-Pará Rio Negro Ltda, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“Direto ao ponto, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução
”, enquanto “
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória
”, sendo que “
a inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (AgInt no AREsp nº 1.868.808/PR).

A propósito: (...)

No caso, ao proferir o édito decisório recorrido, o próprio Juízo ressalva que “
a demanda executória prosseguirá normalmente em desfavor dos demais executados
”, não havendo, pois, dúvida sobre a ausência de extinção do Cumprimento de Sentença.

Assim, como o pronunciamento jurisdicional apelado não pôs fim ao processo, tratando-se muito claramente, pois, de decisão interlocutória somente desafiável por Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição. ”

A questão não comporta maiores elucubrações, pois a
decisão que não extingue o feito, qualifica-se como decisão interlocutória, não sendo recorrível por meio do recurso de apelação, devendo referida decisão ser questionada por meio
do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

O
art. 203, §2º, do CPC define a decisão interlocutória como sendo “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º
”, parágrafo esse que trata do conceito de sentença, estabelecendo que ressalvadas “
as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”; ora, a decisão em questão encerrou a discussão sobre o valor da multa diária fixada, mas sem decretar a extinção do processo.

Não obstante a relatividade do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, cujo teor é expresso em dizer que, “
quando

“
a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”,

porém, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível ao caso, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que, além de o art. 924 do CPC estabelecer claramente quais as hipóteses de extinção do processo executivo/cumprimento de sentença, quando, então, em tese, será cabível apelação, o parágrafo único do art.1.015 do CPC, como já dito inicialmente, disciplina que,
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.
”

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“no sistema do vigente Código de Processo Civil (...), a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento”
(REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 475-M, § 3º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de 1ª Grau rejeitou a impugnação oferecida pela CEDAE, ora agravante, determinando, expressamente, o prosseguimento da execução. Interposta Apelação na origem, o recurso não fora conhecido, diante de sua manifesta inadmissibilidade. II. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, no sentido de que
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.485.710/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 534.529/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 514.118/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 462.168/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015. (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, que o referido entendimento guarda consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o recurso cabível contra a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinção do processo de execução é o agravo de instrumento
. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1537963/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020).

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO INCABÍVEL À ESPÉCIE - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a qual possui natureza de decisão interlocutória, sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC 41.585/2018 – Julgado em 31/07/2018 - DJE 06/08/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETOMADA DA POSSE E MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 354, PAR. ÚN., DO CPC – ERRO GROSSEIRO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEIS NA HIPÓTESE - RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.1. Quando o magistrado extinguir apenas parcela do processo, o ato judicial será impugnável por agravo de instrumento (art. 354, par. ún., do CPC).2. “
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da fase executiva, é cabível o agravo de instrumento
, nos termos da segunda parte do § 3º do art. 475-M do CPC, não se aplicando o princípio da fungibilidade para conhecimento de apelação, por constituir erro grosseiro. ” (AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014) 3. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RAC N.U 0049412-87.2018.8.11.0000 - Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - AgR 37941/2018 – Julgado em 04/07/2018 - DJE 10/07/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA COMBATER A MESMA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.1.
A decisão vergastada tem natureza interlocutória, ou seja, não se trata de sentença, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
. 2. (...).

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0002661-56.2011.8.11.0010, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Finalizando, se o apelo sequer ultrapassou a barreira da mera admissibilidade, não cabe conhecer de nenhuma das questões lá suscitadas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024